Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-51.2024.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000214-51.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LAZARO SAMPAIO DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS. VALOR RELATIVO. PROVA JUDICIALIZADA E RECONHECIMENTO POLICIAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de três crimes de homicídio qualificado tentado, em coautoria, mediante disparos de arma de fogo contra três vítimas, por motivo torpe (vingança decorrente de homicídio anterior atribuído a familiar das vítimas) e mediante recurso que dificultou a defesa. O pedido recursal consistiu na impronúncia, sob alegação de ausência de indícios de autoria em razão da retratação das vítimas em juízo, com indicação de terceiro (Pedro) como responsável pelos disparos, bem como no afastamento subsidiário das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova são suficientes para a pronúncia, não obstante a retratação judicial das vítimas; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas devem ser afastadas já na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas materialidade do fato e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), constituindo juízo de admissibilidade da acusação, regido pelo princípio do in dubio pro societate. A materialidade dos crimes de homicídio qualificado tentado resta demonstrada pelos disparos de arma de fogo confirmados por vítimas e testemunhas, independentemente da ausência de laudo de lesão corporal. Há indícios suficientes de autoria contra o acusado, consistentes em declarações prestadas na fase policial, reconhecimento formal, depoimentos confirmatórios de policiais em juízo e testemunho judicializado corroborativo, ainda que existam versões contraditórias. A retratação judicial das vítimas não afasta os indícios colhidos anteriormente, sobretudo quando contraditória e inserida em contexto de disputa entre facções, em que a alteração de narrativas é frequente por temor ou pressão externa. Havendo divergência sobre a autoria, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decidir soberanamente, sob pena de usurpação da competência prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da CF. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa encontram amparo probatório e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao julgamento popular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 155 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2223231/AM, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no HC 429228/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2358996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000214-51.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante LÁZARO SAMPAIO DA SILVA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.